Tribunal: TJMT
Processo: 8038275-66.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 8038275-66.2018.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CLARO S/A.
Recorrido: BRUNO MATOS MOREIRA.
Data do Julgamento: 28/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INEXIGILIDADE DE MULTA - MATÉRIA JÁ APRECIADA COM TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O histórico processual evidencia o nítido intuito protelatório da empresa requerida, que pretende ver reapreciadas teses já sedimentas pelo trânsito em julgado.
2. Ressalte-se que as insurgências apresentadas no novo recurso inominado são as mesmas que vem sendo mencionadas desde o início do cumprimento de sentença. Não há menção a fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado, que possa subsidiar a pretensão da empresa recorrente.
3. Destarte, a pretensão da recorrente encontra óbice processual intransponível, o que inviabiliza seu acolhimento.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8038275-66.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MATOS MOREIRA - CPF: 022.399.581-97 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023